Tribunal: TJES
Processo: 5001256-87.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-87.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINE SANTOS DA SILVA RAMOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS. OMISSÃO QUANTO A DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. SENTENÇA ANULADA. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. FIXAÇÃO CORRETA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença que homologou parcialmente os cálculos apresentados pelas exequentes, limitando-se à pensão mensal vencida, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão da sentença quanto à homologação dos valores devidos a título de danos morais e estéticos, devidamente apresentados e não impugnados; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios da fase de conhecimento foram arbitrados em desconformidade com o título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologou apenas os cálculos relativos à pensão vencida, embora os valores de danos morais e estéticos também constassem nos autos de forma líquida e certa, sem qualquer impugnação por parte do Município executado, tornando-se, assim, incontroversos e aptos à homologação.

O arbitramento dos honorários advocatícios na sentença contrariou expressamente o comando do título executivo, que determinava sua fixação após a fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Em decisão posterior, o STJ, no AREsp 2.119.397/ES, majorou os honorários da fase de conhecimento para 15%,

O percentual de 15% deverá ser aplicado sobre a totalidade da condenação liquidada, e que equivale ao proveito econômico (danos morais, estéticos, pensão vencida e 12 parcelas vincendas).

Com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, do CPC), as omissões foram supridas , homologando-se integralmente os cálculos das credoras e arbitrando-se os honorários da fase de conhecimento, cuja fixação restou postergada para após a liquidação, em 15% sobre o proveito econômico da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA CAROLINE SANTOS DA SILVA RAMOS e ALINE SANTOS DA SILVA contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001256-87.2022.8.08.0044 que homologou os cálculos apresentados pelas exequentes relativos aos danos materiais (pensão mensal vencida), especificamente aqueles constantes dos IDs nº 38658808, 38658814 e 38658815, fixando o montante devido em R$ 119.047,37 (cento e dezenove mil, quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Em suas razões recursais (ID nº 14119580), as apelantes alegam, em síntese: (i) que a sentença impugnada homologou apenas parte dos valores devidos, deixando de incluir na homologação os valores correspondentes às rubricas de danos morais e danos estéticos, bem como os honorários advocatícios da fase ordinária; (ii) que os cálculos corretamente apresentados pelas autoras nos IDs nº 18054821 (danos morais e estéticos), 38658814 e 38658815 (pensão mensal vencida) deveriam ter sido integralmente homologados, uma vez que o Município não apresentou impugnação a qualquer desses valores; (iii) que a sentença fixou os honorários com base equivocada no art. 85, § 3º, I do CPC, quando deveria tê-lo feito com base no art. 85, § 4º, II do mesmo diploma legal, uma vez que os honorários referem-se à fase ordinária da demanda e não à fase de cumprimento de sentença; (iv) que a base de cálculo dos honorários deve englobar toda a condenação, inclusive os danos morais e estéticos, e não apenas os valores homologados parcialmente na decisão atacada. Ao final, requereram o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, com a homologação integral dos valores apresentados nos IDs nº 18054821, 38658814 e 38658815, e com a fixação dos honorários advocatícios nos moldes requeridos.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pelo desprovimento do recurso. Afirma que os cálculos homologados são aqueles que de fato foram liquidados e incontroversos; (ii) que os demais valores não foram objeto de impugnação específica ou requerimento judicial válido para sua inclusão no decisum; (iii) que a verba honorária foi fixada em consonância com a legislação vigente, não sendo possível falar em omissão ou nulidade da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal, o qual se cinge ao alegado erro e omissão da Sentença de 1º Grau, proferida em sede de cumprimento de sentença, por não ter homologado a totalidade das verbas condenatórias e por ter arbitrado os honorários de sucumbência em desconformidade com o título executivo judicial.

Inicialmente, registro que o recurso interposto é o adequado, porquanto, conforme o entendimento consolidado de nossa jurisprudência nacional, a decisão que, em cumprimento de sentença, homologa os cálculos e extingue a fase executiva, pondo fim ao processo, possui natureza de sentença (
ex vi
do Art. 203, § 1º, c/c Art. 487, III, do CPC), e consequentemente, o recurso cabível para atacá-la é a
Apelação Cíve
l. (STJ - REsp: 2092982 RS 2022/0144121-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023); (STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

O cerne do primeiro ponto recursal reside no fato de que o título executivo judicial transitado em julgado, representado pelo Acórdão desta Corte e integrado pela decisão final do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.119.397), condenou o Município Apelado ao pagamento de Danos Morais, Danos Estéticos e Danos Materiais (Pensão Vitalícia).

No curso do cumprimento de sentença, foram apresentados cálculos específicos para tais verbas:

Danos Morais e Estéticos (Verbas Líquidas):
Consubstanciados no cálculo do
ID 18054821,
totalizando o valor atualizado até 08/12/2021 de R$ 77.422,39.

Dano Material - Pensão Vencida:
Consubstanciados nos
IDs 38658814 e 38658815
, que totalizam R$ 119.047,37.

A Sentença recorrida, ao homologar somente os cálculos relativos à pensão mensal (ID’s 38658814 e 38658815), e, ato contínuo, extinguir o processo (Art. 487, III, "b", CPC), incorreu em manifesta omissão, a qual não foi sanada ainda que a parte apelante tenha oposto embargos de declaração em face a tal vício que é nítido.

O processo foi extinto antes da satisfação integral do título executivo, pois os valores relativos aos Danos Morais e Estéticos (ID 18054821) foram
ignorados
no dispositivo final, permanecendo a execução pendente quanto a estas rubricas.

Os valores referentes ao dano moral e estético foram expressamente apurados e apresentados nos autos, todos relativos a verbas reconhecidas em título judicial definitivo e líquido, sem que tenha havido qualquer impugnação pela parte executada.

Observo dos autos que, o Município de Santa Teresa foi regularmente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelas exequentes, tendo se limitado a reconhecer a validade dos valores relativos à pensão mensal, sem, contudo, formular impugnação específica quanto às demais rubricas (danos morais e estéticos), as quais, portanto,
também
tornaram-se incontroversas,
nos autos, nos termos da jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO.
EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA . DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 525 DO CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO . PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação . A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito. 2. A propósito, é o que dispõe o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação" . 3. No caso, o Juízo de primeiro grau, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente. 4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença,
é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art . 525, § 6º, do CPC/2015.5. Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora.
6 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023).

Aliás, segundo a tese do
Tema 673

“(...)
é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial
”, mas como já apontado, não houve impugnação aos cálculos das credoras.

A extinção do processo por satisfação da obrigação exige que a integralidade da dívida, tal como estabelecida no título judicial, tenha sido apurada, homologada e paga. No caso
sub judice
, a extinção foi prematura e ilegal, violando a eficácia do título executivo e o princípio da fidelidade à coisa julgada.

Neste sentido, impõe-se o acolhimento do pleito recursal para anular o capítulo da Sentença que extinguiu o processo sem apreciação do pedido de homologação dos valores atinentes aos danos morais e estéticos os quais compõem o título executivo judicial, bem como para sanar a omissão, com aplicação da teoria da causa madura, determinando-se a homologação dos cálculos integrais.

O segundo ponto atacado pelas Apelantes refere-se ao arbitramento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento.

O

título executivo, consignou expressamente, por meio do Acórdão desta colenda 4ª Câmara Cível (ID18054817 ):
"(vii) condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, ex vi do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC."
(Grifo meu).

O comando do Acórdão, por se tratar de decisão ilíquida (dada a condenação em pensão vitalícia), aplicou corretamente a norma do Art. 85, § 4º, II, do CPC. Porém, a Sentença recorrida, novamente, desconsiderou o comando do título executivo e o Art. 85, § 4º, II, do CPC, para fixar os honorários em 10% sobre o valor parcial da condenação, com base no Art. 85, § 3º, I, do CPC.

Ademais, conforme elementos acostados aos autos, houve também decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.119.397 - ES, que
majorou o percentual dos honorários de sucumbência
para
15% (quinze por cento)
. Assim, com fulcro na decisão transitada em julgado da instância superior, os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento devem ser fixados em 15% sobre a base de cálculo integral, que corresponde ao proveito econômico total obtido com a condenação, nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c Art. 85, § 4º, II, do CPC.

A sentença, portanto, incorreu em nova omissão e violação à coisa julgada, e ainda, utilizou a base de cálculo incompleta, porquanto a base de cálculo para a sucumbência na fase de conhecimento (Art. 85, § 4º, II, CPC) deve incluir o valor dos danos (R$ 48.389,00 + R$ 9.677,79 + R$ 19.355,60) somado ao valor da pensão vencida e 12 (doze) parcelas vincendas, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, e também com base na Teoria da Causa Madura, impõe-se o arbitramento imediato dos honorários da fase de conhecimento, devendo-se utilizar a totalidade do proveito econômico obtido como base de cálculo.

A base de cálculo corresponde à
soma das verbas líquidas
(Danos Morais e Estéticos + Pensão Vencida) mais
12 (doze) parcelas vincendas
da pensão vitalícia.

Verbas líquidas (Danos Morais/Estéticos): R$ 77.422,39 (valor atualizado em 08.12.2021 – ID 14119557)

Verbas líquidas e homologadas (Pensão Vencida): R$ 119.047,37 (valor atualizado em 08.12.2021 – ID’s 38658814 e 38658815 )

Deve ser acrescido o valor de 12 (doze) parcelas vincendas da pensão mensal vitalícia (70% do Salário Mínimo vigente).

No tocante aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, considerando que o Executado é a Fazenda Pública e que não houve impugnação ao cumprimento, como exposto supra, não são devidos honorários advocatícios para esta fase processual, nos termos do Art. 85, § 7º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
dou-lhe provimento integral
para anular a sentença em virtude de seu julgamento
citra petita
, e prosseguindo ao julgamento, aplicando a Teoria da Causa Madura (Art. 1013, §3 do CPC), homologar integralmente os cálculos apresentados pelas Apelantes, incluindo os valores referentes aos Danos Morais e Estéticos (ID 18054821), além dos Danos Materiais (Pensão Vencida) (ID’s 38658814 e 38658815), devendo o Juízo
a quo
providenciar a atualização final e a expedição da requisição de pagamento (Precatório/RPV) do valor total liquidado, bem como, arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência da Fase Ordinária / Conhecimento no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico total obtido com a condenação (Danos Morais/Estéticos + Pensão Vencida + 12 parcelas Vincendas), nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c Art. 85, § 4º, II, do CPC, e na forma supra.

É como voto.